Tribunal: STF
Processo: HC 185496
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Em despacho exarado em 29/05/2020, assinalei que a presente ação de “habeas corpus” não veio instruída com documento necessário à demonstração da plausibilidade jurídica da pretensão nela deduzida (cópia do inteiro teor do acórdão emanado do E. Superior Tribunal de Justiça).
    Observei, então, que incumbe ao impetrante o ônus processual de produzir elementos documentais consistentes e pré-constituídos destinados a comprovar as alegações veiculadas no “writ” constitucional.
    Na realidade, a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que a ação de “habeas corpus”, cujo rito é sumaríssimo, não comporta, em função de sua natureza processual, maior dilação probatória, eis que se impõe ao impetrante, como indeclinável obrigação de caráter jurídico, subsidiar, com elementos documentais pré-constituídos, o conhecimento da causa pelo Poder Judiciário.
    A utilização adequada do remédio constitucional do “habeas corpus” exige, em consequência, seja o “writ” instruído, ordinariamente, com documentos suficientes e necessários à análise da pretensão de direito deduzida em tal sede processual, consoante acentua o magistério doutrinário (JOÃO ROBERTO PARIZATTO, “Do ‘Habeas Corpus’”, p. 168, 1991, Aide, v.g.).
    Não obstante regularmente intimada, a parte impetrante deixou  de atender à determinação constante do despacho a que me referi anteriormente.
    Sendo assim, e em face do descumprimento, pelo impetrante, do despacho publicado em 02/06/2020, julgo extinto este processo de “habeas corpus”, restando prejudicada, em consequência, a análise do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se os presentes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator